Tribunal: TJPA
Processo: 0812572-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812572-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO, REFORMA DA DOSIMETRIA PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. ANÁLISE DA FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. CONCESSÃO
.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2. Incabível a assertiva de que a decretação da custódia não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e da autoria, bem como em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, como também pelo fato de que o paciente voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo crime, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a prisão visa também acautelar o meio social
;

3. O fato de o paciente ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4.
Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP –, que o coacto apresenta problemas de saúde, qual seja é cadeirante, devido a trauma na medula (região cervical)
com sequela de tetraplegia permanente
e necessita de cuidados básicos 24 horas por dia
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte e concedida prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico,
devendo qualquer outro pedido ser intentado no Juízo de 1º grau,
se
por al
não estiver preso, permitindo-se que saia da sua residência somente para as consultas necessárias ao seu tratamento médico, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, conceder a prisão domiciliar em favor do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de fevereiro à 25 de fevereiro de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
23
de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR
, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL, que responde a Ação Penal nº 0009790.19.2017.8.14.0043.

Refere o impetrante, que o paciente fora preso no dia 06/10/2017, pela suposta prática de infração penal, prevista no art. 33, caput da Lei de Drogas. Destaca que, no momento da abordagem policial, nenhuma quantia em dinheiro ou outros objetos ilícitos foram encontrados em poder do apelante, que se encontrava deitado em sua residência, posto ser pessoa deficiente, com limitações em sua locomoção.

Alega que o paciente
sofre de paraplegia desde 2010
, vem desde então, se submetendo a constante e periódicos tratamentos clínicos. A lesão medular trouxe limitação em sua locomoção, deixando o paciente sem mobilidade, bem como que o mesmo se encontra preso desde então e além do seu quadro clinico, este corre o risco de ser acometido pelo vírus da COVID19, pandemia que assola nossos tempos presentes e que modificou diversas realidades.

Assevera ainda que frente aos fatos apresentados, evidencia-se a
necessidade da manutenção da liberdade do paciente
, vez que seu quadro de saúde dependente ESTRITAMENTE de cuidados e observações que não são possíveis no caso da presente segregação cautelar injustificada.

Afirma que
o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de fundamentação válida
, pois não levou em conta o direito a saúde que protege o paciente.

Aduz que a prisão é completamente desnecessária e pode causar, de maneira continuada, prejuízos incalculáveis e irreversíveis ao requerente, considerando que o mesmo
ostenta diversas condições favoráveis e que sua liberdade é FUNDAMENTAL para seus tratamentos de saúde e condições clínicas.

Assevera também que é cabível a
concessão da revogação de prisão preventiva com todas as medidas cautelares
que esse nobre relator julgar pertinente ao caso, inclusive, o USO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, para que o paciente, em liberdade, possa comprovar que não possui sua vida voltada a práticas criminosas, e que se constata que o paciente possui várias condições favoráveis, dentre elas a PRIMARIEDADE e RESIDÊNCIA FIXA e de que o paciente integra o grupo de risco para o novo Corona Vírus, o que pode servir de embasamento para a liberdade do paciente em consonância com as jurisprudências atualizadas acima apresentadas.

Conclui que
a quantidade de entorpecentes encontrada foi ínfima, restando dúvida quanto a aplicação do crime de tráfico
, bem como que o Juízo a quo, em sentença condenatória, não reconheceu o tráfico privilegiado em favor do apelante, razão pela qual pede-se revisão da dosimetria, no tocante ao reconhecimento dessa atenuante vez que, presentes os requisitos legais, faz o apelante jus desse direito.

Questiona ainda, que os depoimentos dos policiais relatam que o paciente vendia elevada quantidade de entorpecentes, porém tais informações não se coadunam com a verdade, e ainda que o paciente esclareceu que era usuário de drogas.

Por esses motivos, requer que seja CONCEDIDA A LIMINAR, pelo flagrante desnecessidade na manutenção da prisão do paciente, sobretudo, que seja reconhecida a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e, em ato continuo, que seja concedida a ordem para permitir que o paciente aguarde a decisão do presente recurso em liberdade, caráter preventivo da liminar aqui pleiteada. De forma subsidiaria pede-se pelo deferimento do benefício da prisão domiciliar, frente ao contexto pandêmico atual e com fulcro na decisão do STF que proveu habeas corpus coletivo com a mesma temática.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), a qual se reservou a apreciar após as informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) “- Tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério Público onde se imputa a EDENILSON GONÇALVES FIALHO JÚNIOR os delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B, Lei nº 8.069/90; - O ora paciente foi preso em flagrante no dia 06/10/2017 e teve sua prisão preventiva decretada em 08/10/2017; - Em 19/10/2017, este Juízo revogou a prisão preventiva do acusado EDENILSON GONÇALVES FIALHO JÚNIOR e imputoulhe MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão; - Ocorre que, em 19/06/2020, o ora paciente foi preso novamente em flagrante delito de tráfico de entorpecentes (processo de nº 0001841-36.2020.8.14.0043 do PJE), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva; - Em 05/10/2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento do ora paciente, referente aos autos do processo-referência do presente Habeas Corpus impetrado;

- Em 20/10/2020, este juízo proferiu sentença penal condenatória em face de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JÚNIOR no processo referencia e, na oportunidade, acolheu pleito Ministerial e decretou a prisão preventiva de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JÚNIOR, nos termos do art. 312, parágrafo único, e 313, I, do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e, consequentemente, negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade; - Conforme se extrai da sentença, prisão preventiva foi decretada para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal , vez que enquanto respondia em liberdade foi preso novamente em flagrante pelo mesmo delito (tráfico de entorpecentes – 0001841- 36.2020.8.14.0043), bem como, revelou-se a elevada periculosidade do paciente pelo modus operandi empregado, com utilização de criança, seu próprio irmão de apenas 11 (onze) anos, na referida prática delitiva. Nessa quadra ainda no bojo da sentença, afastou-se a aplicação das cautelares diversas da prisão, vez que se revelam inoperantes no caso; - Desse modo, o paciente encontra-se preso preventivamente no processo referência desde 20/10/2020, ou seja, há aproximadamente 02 (dois) meses; - Em 04/12/2020, foi interposto recurso de apelação e em 10/12/2020, interpostas as contrarrazões do recurso; - Em 10/12/2020,os autos do processo referência destas informações em HC, quais sejam de n.º 0009790-19.2017.8.14.0043, contendo 160 laudas numeradas e rubricadas, em volume único, com um apenso, em que o apelante, EDENILSON GONÇALVES FIALHO JÚNIOR, ora paciente, foram enviadas fisicamente ao E.TJ juntamente com a apelação, razão pela qual deixo de encaminhar cópia integral dos autos. (...)”.

Assim, após prestadas as informações da autoridade coatora, a liminar foi indeferida em 09.01.2021, bem como, solicitou informações Secretária de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP, sobre o estado de saúde do paciente.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
em relação aos pedidos de ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão e de condições pessoais favoráveis; o
não conhecimento
no que diz respeito ao reconhecimento do tráfico privilegiado e o conhecimento e
concessão no concernente a prisão domiciliar
, excepcionalmente, diante do estado de saúde do paciente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de provas do crime de tráfico, reforma da dosimetria para reconhecer o tráfico privilegiado
.

E ainda que
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, e que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis
.

Por fim, requer a
prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde
.

Inicialmente, quanto
a alegação de
ausência de provas do crime de tráfico, reforma da dosimetria para reconhecer o tráfico privilegiado
,
não deve ser conhecido o pelito neste ponto, tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Quanto a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
vejo que

não se sustenta no caso em apreço que
não se trata de motivo idôneo para a revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada.

Ocorre que a prisão do paciente é proveniente de sentença condenatória, tendo o Magistrado
a quo
, fundamentado de forma escorreita a necessidade da segregação, vejamos:

“(....) A prisão preventiva de Edenilson Gonçalves Fialho Júnior na forma do art. 312, parágrafo único, e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Imperioso sublinhar mais uma vez a inoperância das medidas cautelares anteriormente impostas, já que não foram suficientes para garantir a ordem pública, visto que o réu voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo delito. Deste modo e com espeque na jurisprudência dos Tribunais Superiores, ACOLHO O PLEITO MINISTERIAL e decreto a prisão preventiva de Edenilson Gonçalves Fialho Júnior, vulgo gato mestre, nos termos do art. 312, parágrafo único, e 313, I, do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e, consequentemente, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade (...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e da autoria, bem como em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, como também pelo fato de que o paciente voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo crime, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a prisão visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto, a alegação de que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim quanto ao
pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do ora paciente
,
vejo que merece prosperar.

Sabe-se que, nos termos do art. 318, II, do CPP que a concessão de prisão domiciliar pode ser concedida se demonstrado, nos autos, com concretude,
que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

Nesse sentido, foram prestadas as seguintes informações pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP:

“No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta secretária vem a esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB-SEAP-PA, a qual dispôs que, diante as medidas cabíveis o custodiado em questão fora submetido à avaliação médica desta secretaria de administração penitenciaria do Estado do Pará/SEAP/PA em 20/01/021; - Desta feita, relatou a Dra. Rosângela Pimentel de Brito Pinto medica da SEAP/PA, CRM/PA nº 4595, em suma, que o interno em referência sofreu trauma em medula (REGIÃO CERVICAL) por projetil de arma de fogo, que deixou a sequela de tetraplegia permanente. Além disso, informa que em 24/11/220 foi consultado por médico especialista em ortopedia e este indicou atendimento em neurologia, atualmente permanece em cadeira de rodas e depende de cuidador para todas as suas necessidades, pois não apresenta qualquer movimento de seus membros. Nesse sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DABSEAP/Pa se pronunciou, em sede de Despacho a esta Direito (DEC/ SEAP/PA) em 27/01/2021, anexado documento, corroborando as informações prestadas pela médica responsável acima indigitada, aduzindo que a PPL há 10 anos sofreu trauma em medula – região cervical por projetil de arma de fogo que deixou com sequela de tetraplegia permanente. Relata que fazia fisioterapia quando se encontrava no Município de Portal/PA. Fora atendido por ortopedista em 14/2020 que indicou atendimento com neurologista. Permanecei em cadeira de rodas e dependente de cuidado pata as necessidades básicas, 24 horas por dia.(...)”.

Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP –, que o coacto apresenta problemas de saúde, qual seja é cadeirante, devido a trauma na medula (região cervical)
com sequela de tetraplegia permanente
e necessita de cuidados básicos 24 horas por dia.

Outrossim, transcrevo brilhante entendimento do Procurador de Justiça neste sentido:
“(...)
Diante do caso concreto é da necessidade do paciente, em sua residência, melhor cuidar de sua saúde, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos, à concessão da prisão domiciliar é medida de rigor. (...)”.

A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo em regime fechado, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço.

Colaciono entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I – A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto,
ex vi
art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o paciente, além de ser portador de doença permanente, apresenta vulnerabilidade e o alto risco de contaminação do Coronavírus (COVID-19), tendo em vista integrar o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que sofreu trauma em medula (região cervical) com sequela de tetraplegia permanente, demonstrada na avaliação médica, assim como necessitando se submeter a cuidados básicos 24 horas por dia.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi ao relatar o Habeas Corpus nº 378.645/SP:
“a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta - merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com base no art. 318, inciso II, do CPP, conheço em parte do presente
writ
e
CONCEDO a ORDEM,
para converter a prisão do paciente em domiciliar
, com uso de monitoramento eletrônico, devendo qualquer outro pedido ser intentado no Juízo de 1º grau,
se
por al
não estiver preso, permitindo-se que saia da sua residência somente para as consultas necessárias ao seu tratamento médico.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2021